Tribunal: TJES
Processo: 0000336-21.2008.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000336-21.2008.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000336-21.2008.8.08.0003

APTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APDO:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIV
I
L
. AÇÃO DE USUCAPIÃO
E
XTRAORDINÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FATOS CONHECIDOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
POSSIBILIDADE. COMODATO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. REQUISITOS DO ART.1.238 NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DE 2%.

1.
A prova documental, de regra
,
deve acompanhar a contestação, e após oferecida a resposta somente é admissível a juntada daqueles com aptidão à comprovação de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, consoante disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

2.
Caso dos autos em que
foi descortinada a existência do contrato de comodato entre as partes apenas após a audiência de instrução, qualificando-se, com efeito, como fato conhecido posteriormente a apresentação da contestação
pela apelada
,
o que autoriza a juntada de documentos em exceção a regra do art.434 do Código de Processo Civil, maxime porque foram essenciais à busca da verdade real no processo.

3. Em atenção aos princípios da demanda e da disponibilidade do direito de ação, a existência de contrato de comodato entre as partes não obriga a prévia utilização dos interditos proibitórios pelo comodante como
forma de impedir a fluência do prazo de prescrição aquisitiva
para fins de usucapião, notadamente se o usucapiente for o comoda
tário
,
que é despido do requisito animus domini.

4. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.

5. O Comodato é ato de mera liberalidade que não retira a posse do bem do comodante, pois o comodatário a exerce por mera tolerância, dada a sua prévia ciência de que detém o bem apenas temporariamente em razão do contrato de empréstimo gratuito. (art.579 do Código Civil),
motivo pelo qual é insuscetível de configurar usucapião.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2%, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000336-21.2008.8.08.0003

APTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APDO:
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Alfredo Chaves
, eis que
inconformad
o
com a
sentença de
(ID nº 4450398 – fls. 402/415 dos autos físicos)
fls. 274/277,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Usucapião
Extraordinária

ajuizada em face de

Mitra Arquidiocesana de Vitória.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a ação de usucapião em face de “proprietário desconhecido” alegando
exercer a posse ininterrupta, pacífica e de notório conhecimento, há mais de trinta anos, de imóvel situado no Bairro Macrina, no Municípo de Alfredo Chaves, que era destinado a atendimento médico, programas sociais, como aulas de taquigrafia, feiras comunitárias, entre outras, não possuindo registro
e nem matrícula no Cartório de Registro de Imóvel da Comarca, bem como sabe por “ouvir dizer”, que há muitos anos, uma Srª chamada Dona Macrina, que seria a proprietária do imóvel, haveria doado aquela área aos moradores do bairro.

A apelada contestou a demanda declarando—se como verdadeira possuidora do imóvel, estando a área sob a responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Alfredo Chaves-ES e a serviço da comunidade de São Benedito do Bairro Macrina.

Acrescentou que a referida comunidade construiu o imóvel e utiliza parte
dele para
guardar instrumentos, e, ainda, cedeu a outra parte em comodato para o Município de Alfredo Chaves.

Após exauriente cognição o togado primevo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de animus domini, uma vez que comprovada a prévia existência de contrato de comodato entre as partes.

Sobreveio o recurso do Município que, n
as suas razões
,
em apertada síntese,
aduz que deve ser desentranhado os documentos de
fls. 308/333,
uma vez que
fora
m
juntad
os
pela ora apelada em momento posterior à contestação, e não se amoldam à regra do art. 435 do CPC/2015, que permite a apresentação de documentos após o protocolo da aludida peça de defesa.

C
ontudo, sem razão.

Como é cediço, os documentos, em regra, devem acompanhar a contestação, e após oferecida a resposta somente é admissível a juntada daqueles relativos a fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, consoante disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 326, AMBAS DO STF. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 434 DO CPC/2015. XII -
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.302.878/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019). Ainda nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)
XIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEI N. 4.320/1964. ESTÁGIOS DA DESPESA. EMPENHO. LIQUIDAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
V - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Tal regra somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.054.262/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Assim,
"como regra, deve a prova documental ser produzida com a
petição inicial ou com a contestação (art.
434 do CPC/2015
). A juntada de documentos após esse momento deve ser justificada, à luz dos fundamentos indicados pelo art. 435 No CPC/2015"
(Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina, 8a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 589).

No caso dos autos, o r. Parecer lançado pela digno representante do Ministério Público, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta (Id 7335974), é elucidativo quanto a admissibilidade dos documentos juntados pela apelada após a sua contestação, o qual peço vênia para transcrever seu excerto, porquanto refuta com propriedade o inconformismo do apelante.

[....]De início, é importante consignar que a questão relativa à juntada de documentação após a contestação observou a norma de exceção prevista no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao contrário do que suscitou o apelante, os documentos acostados às fls. 308/333, embora não sejam novos, “se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis” depois de ser apresentada a peça contestatória. Isso porque, conforme justificou a ora apelada na petição de fls. 302/307, a documentação de fls. 308/333 foi juntada após a contestação por ser consideravelmente antiga, datada de 10 de outubro de 1987.

Certamente deve ser levado em consideração a dificuldade de tais documentos serem encontrados em arquivos antigos da organização religiosa, dos quais não se tinha conhecimento no momento do oferecimento da defesa por escrito.

Além disso, vale ressaltar que a documentação em análise passou a ter destaque depois dos depoimentos de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, nos quais ficou clara a existência de um contrato de comodato entre a Mitra Arquidiocesana e o ente municipal.

Em tais testemunhos, foi ressaltada a existência de uma ata lavrada pelo Padre Dionisio na qual restou consignado que o Município poderia utilizar, como empréstimo gratuito, o segundo andar do prédio construído no imóvel usucapiendo.

Portanto, a recorrida buscou, ainda em primeiro grau, apresentar a referida ata e outros documentos dos quais teve conhecimento e posterior acesso somente em razão de depoimentos prestados em juízo, hipótese que se amolda perfeitamente ao parágrafo único do art. 435, do código de rito civil.

Outrossim, não fosse o bastante as considerações acima expostas, é de extrema relevância anotar que a municipalidade deveria ter conhecimento da existência de tal comodato ao ajuizar a presente demanda.

De fato, o Município de Alfredo Chaves propôs a ação de usucapião em face de “proprietário desconhecido”, indicando, pois, que não tinha conhecimento que ele próprio havia celebrado um comodato sobre o aludido bem imóvel com a organização religiosa, negócio jurídico esse que tem prazo indefinido, como será melhor exposto infra.

Sendo assim, não pode a municipalidade se beneficiar de sua própria negligência e desídia, pretendendo, de forma injusta, que somente a apelada tenha o ônus de apresentar toda documentação atinente a tal empréstimo gratuito com a juntada da contestação.

Desse modo, os documentos de fls. 308/333 devem ser considerados como prova produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, não devendo ocorrer o seu desentranhamento.

[...].

Ademais, verifica-se que os documentos juntados auxiliaram o juízo de origem na busca da verdade real sobre os fatos articulados na demanda e não houve nenhuma demonstração de má-fé da apelada ou mesmo ofensa ao contraditório.

Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que “ [...].
É admissível a juntada de documentos após a instrução, se objetivam fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa (art. 397 do CPC). [...].
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.083.868/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)”

Assim, considerando que foi descortinada a existência do contrato de comodato entre as partes apenas após a audiência de instrução, qualificando-se, com efeito, como fato conhecido posteriormente a apresentação da contestação pela apelada, de rigor a admissibilidade dos documentos juntados pela apelada.

A seguir,
sust
enta o apelante
que
, embora afirmado pela apelada em sua contestação que o imóvel não pode ser usucapido por ter sido objeto de contrato de comodato entre as partes, ela não tomou atitudes processuais ou extraprocessuais para reaver a posse do imóvel litigioso, mormente após apresentar a contestação em primeiro grau.

Mais uma vez, sem razão, porquanto, considerando a celebração de um contrato de comodato entre as partes com prazo indeterminado, não era obrigação da apelada comprovar o prévio exercício de qualquer pretensão defensiva de sua posse ou qualquer ato para reaver o uso do bem imóvel em análise, isso como forma de impedir a fluência do prazo de prescrição aquisitiva,
para fins de usucapião, notadamente se o usucapiente for o comoda
tário
,
que é despido do requisito animus domini.

De acordo com os princípios da demanda e da disponibilidade da ação, ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não quer, haja vista que o ingresso em juízo consubstancia ato voluntário da parte.

Em evolução, n
os termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.

Na espécie, comprovou-se nos autos
a existência de contrato de comodato por prazo indeterminado celebrado entre as partes, que se configura pelo
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do artigo
579, do Código Civil.

Nesse cenário, pela natureza do contrato,
evidencia-se que o
apelante não preencheu um dos requisitos essenciais à aquisição da propriedade imóvel em qualquer das modalidades de usucapião, qual seja, o elemento subjetivo, o ânimo do usucapiente de possuir a coisa como sua (animus domini), como exige a parte final do art.
1.238 do Código Civil.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES EM REGISTROS IMOBILIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DOAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 941, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO AOS AUTOS. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. [...]
.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO - ANÁLISE DO QUADRO PROBATÓRIO QUANTO À INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 - DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO
1.- A posse oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de animus domini, não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião.
[...].
(AgRg no AREsp n. 133.028/MS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 8/5/2012.)

E também deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – COMODATO VERBAL – MERA PERMISSÃO DE USO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é despiciendo que o autor possua justo título e boa-fé para a caracterização da usucapião extraordinária, bastando que exerça posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por mais de 15 (quinze) anos, ou por mais de 10 (dez) anos, se no imóvel exercer atividade produtiva ou residir de maneira habitual. Nesta seara, a posse com animus domini é aquela exercida com intenção de dono, de ter a coisa como sua, que afasta o reconhecimento da propriedade de terceiro sobre o bem
. 2. No caso, ainda que a apelante tenha residido no imóvel desde o ano de 2001, as provas carreadas aos autos demonstram que não tinha animus domini. Isto porque consta da sentença proferida na ação de manutenção de posse indicada, que a antiga proprietária autorizou que a autora/apelante morasse no imóvel de sua propriedade, tratando-se de hipótese de comodato verbal. 3. Portanto, há que se concluir que a apelante adentrou no imóvel usucapiendo por mera permissão do proprietário, o que é um obstáculo ao exercício de posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil
. 4. Recurso conhecido e desprovido..(TJES, Classe: Apelação Cível,
5001219-35.2022.8.08.0020
, Relator
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE UMA PRIMITIVA RELAÇÃO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...
].4. Em sendo assim, a situação jurídica originada do contrato de comodato verbal ou escrito, inviabiliza a posse ad usucapionem, por se tratar de posse precária. 5. Ainda, corrobora para verificação de que os requeridos mantiveram-se na posse indireta do bem, o fato de que adimpliram ano a ano com os tributos incidentes sobre o bem, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (fl. 23/24, 118/123). 6. Trata-se de hipótese de mera detenção da autora, na qualidade de comodatária, que não induz posse, e, ainda que existisse não seria exercida com “animus domini”, vez que não detinha a posse com intenção de dona, haja vista estar no imóvel mediante ato de tolerância ou permissão dos proprietários, circunstância que não induz à posse “ad usucapionem”
. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001154-91.2013.8.08.0004, Relator
:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/02/2024)

Assim, sob qualquer ângulo do espectro substantivo civil brasileiro, esbarra a pretensão da apelante na ausência de animus domini, requisito essencial para a prescrição aquisitiva ad usucapionem.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência da demanda.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, os honorários de sucumbência arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.